Tribunal: STF
Processo: RHC 213687
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS COLETIVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NEGATIVA DA CORTE ESTADUAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE.



    1. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes.



    2. O objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 207.672/RN, da minha relatoria.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.